Tribunal: TJMT
Processo: 1023175-65.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023175-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOIZEIS FERNANDO DA SILVA - CPF: 067.782.271-50 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA CONSIDERADO IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS RETIFICADOS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, movida em desfavor de Banco Bradesco S/A, para: (i) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.190,06; (
ii
) condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais; e (
iii
) determinar a exclusão da restrição indevida em nome do autor.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes; e (
ii
) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual superior ao definido na sentença.

III.
Razões de decidir

1. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

2.
O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, não podendo ser irrisório a ponto de esvaziar sua finalidade reparatória e preventiva.

3.
A quantia de R$ 3.000,00 arbitrada em primeiro grau
se
revela insuficiente diante das peculiaridades do caso, sendo razoável a sua majoração para R$ 6.000,00, valor que melhor atende aos fins da reparação civil.

4.
Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo correta a fixação em 10%.

5.
Não é cabível a majoração dos honorários recursais quando o recurso é interposto pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se
in
re

ipsa
e prescinde de demonstração de prejuízo.

2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sendo passível de majoração quando arbitrada em valor irrisório.

3. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.010 e 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC nº 63258/2012, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 12.12.2012; TJMT, Apelação Cível nº 0002243-42.2011.811.0003, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 25.01.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1037051-58.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09.09.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1838091/RJ, Rel. Min.ª Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.11.2021,
DJe
01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
or

MOIZEIS FERNANDO DA SILVA
, contra a sentença de ID
272913882
, proferida pelo
Juízo da
8
ª Vara Cível de Cuiabá/MT
, que,
nos autos da
ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais

ajuizada
em desfavor de

BANCO BRADESCO S/A
,

na qual foram
julgados
parcialmente
procedentes
os pedidos contidos na inicial
para:
i)
declarar a inexistência do débito cobrado no valor de R$ 2.190,06 (dois mil, cento e noventa reais e seis centavos);
ii
)
condenar a instituição financeira, a título de danos morais, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais);
iii
)
determinar que o banco requerido realize a baixa da restrição em nome do autor.

Por intermédio das razões recursais (ID 272913884), o apelante sustenta que o valor fixado a título de danos morais é irrisório e desproporcional diante da gravidade da conduta da instituição financeira, que promoveu a inscrição indevida de seu nome, sendo que jamais celebrou contrato com ela.

Aduz que a quantia arbitrada não atende ao caráter pedagógico da reparação civil, especialmente considerando o porte econômico da parte ré.

Com essas considerações, pugna pela majoração dos danos morais para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de pleitear a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas contrarrazões (ID 272913886), o apelado alegou, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

O recurso é
tempestivo
e
isento de preparo
(ID
273317371
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Argu
iu

o apelado
que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. em 12/12/2012). (
g.n
)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresent
ou
os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente Recurso de Apelação, o apelante
MOIZEIS FERNANDO DA SILVA
se

insurge contra
o
valor fixado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Na hipótese, restou incontroverso que o apelante teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, motivo pelo qual o dano é considerado
in
re

ipsa
.

Já no que diz respeito ao
quantum
, não se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Nesse aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, entendo que o valor fixado pelo Magistrado de primeiro grau, em R$ 3.000,00 (três mil reais), de fato, configura uma quantia irrisória, não se mostrando adequada ao presente caso, razão pela qual deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que melhor atende aos objetivos mencionados, observados os princípios da moderação e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
(...
)
1- “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova”. (
AgInt
no
AREsp
1838091/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
01/12/2021
) .
Portanto, havendo provas de que a Apelante promoveu o protesto dos títulos por débito inexistente, o dano moral é evidente.
2- A reparação deve representar a mais justa composição do dano, sem patrocinar captação ou exagero de vantagem, mas nunca constituir uma irrisória condenação. No caso, inobstante o Recorrente queira fazer crer que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) incentiva a “indústria das indenizações”, tal tese não encontra amparo nos
autos .
Quantia fixada pelo Julgador singular mantida.”

(TJ-MT 00022434220118110003 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)
(
g.n
)

“
(...
)
I - Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
II – Levando-se em consideração as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelada e a situação que vivenciou o autor, ora apelante, o qual teve seu nome, indevidamente, inserido no cadastro de proteção ao crédito, entendo que a indenização por danos morais, realmente, deve ser majorada para o valor pleiteado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), importância que se mostra proporcional e suficiente aos fins desejados.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037051-58.2019.8.11 .0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/09/2020)
(
g.n
)

No tocante aos
honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento), também os considero adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da presente ação (art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC).

Ademais, ressalta-se que,
havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre esse valor, e não sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual retifico,
de ofício
, a sentença.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MOIZEIS FERNANDO DA SILVA
,
para majorar os danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Na oportunidade,
de ofício
,
retifico a condenação dos ônus sucumbenciais para que seja fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

D
eixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando
o recurso foi interposto pela parte vencedora
para ampliar a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025